Tribunal: TJMT
Processo: 1033006-27.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033006-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMANDA SOUZA DE PAULA - CPF: 045.558.671-30 (ADVOGADO), PERFIS PESQUISAS MARKETING & ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 73.443.038/0001-02 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0003-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO JUDICIAL DE DÍVIDA C/C REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ABUSIVIDADE. LAUDO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação que cumulou repactuação judicial de dívida, revisão contratual e repetição de indébito, proposta por pessoa jurídica, sob fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se pessoa jurídica possui legitimidade para invocar o regime jurídico da Lei nº 14.181/2021; e (ii) saber se os elementos juntados aos autos (especialmente o laudo unilateral que indica abusividade de juros) são suficientes para caracterizar probabilidade do direito e perigo de dano aptos a justificar a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 aplica-se exclusivamente ao consumidor pessoa natural em situação de superendividamento, sendo inviável estender seus efeitos à pessoa jurídica, à luz do art. 54-A, §1º, do CDC.

4. O pedido de tutela antecipada relacionado à revisão de contratos exige demonstração inequívoca de abusividade. Laudo unilateral não submetido ao contraditório demanda dilação probatória e não autoriza, por si só, a suspensão da exigibilidade das obrigações.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que taxa de juros superior a 12% ao ano não implica automaticamente abusividade (Súmula 382), nem que a mera propositura de ação revisional suspende efeitos da mora (Súmula 380).

6. O alegado risco de negativação ou protesto decorre do próprio inadimplemento e não configura perigo de dano quando ausente probabilidade do direito, impondo a continuidade da instrução para apuração dos fatos controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei nº 14.181/2021 não se aplica a pessoa jurídica, sendo inviável o processamento de pedido de repactuação de dívidas com fundamento no regime do superendividamento.

2. A concessão de tutela de urgência em ações revisionais exige demonstração inequívoca de abusividade contratual, não caracterizada por laudo unilateral e dependente de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PERFIS PESQUISA MARKETING E ASSESSORIA LTDA
contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT aos autos da
Ação de Repactuação Judicial de Dívida Bancária com Pedido de Tutela de Urgência n. 1019036-48.2025.8.11.0003,
ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DO MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
.

A decisão (ID. 316807392) indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o argumento de que não se verificaram cumpridos os requisitos do art. 300 do CPC (quais sejam, a probabilidade de direito e o perigo de dano ao resultado do processo), especialmente em razão da não realização da audiência de conciliação.

Em razões recursais (ID. 316807362), a empresa agravante aduz que a presente demanda não se limita a um simples pedido de repactuação de dívidas, mas contém pretensão autônoma de revisão contratual, cumulada com repetição de indébito, estando instruída com parecer técnico-contábil elaborado por profissional habilitado, o qual evidencia a abusividade dos encargos aplicados em um dos contratos firmados.

Aduz que o
periculum in mora
restou amplamente comprovado na petição inicial, mediante demonstração de tentativas administrativas frustradas e do risco concreto de negativação, protestos e vencimento antecipado das obrigações.

Ressalta, ainda, que não pleiteia a limitação de descontos a 30% de seus rendimentos, mas tão somente a suspensão de atos executivos e a readequação de cláusulas contratuais abusivas, de modo a restabelecer o equilíbrio contratual.

Destaca que, antes de recorrer ao Judiciário, empreendeu esforços para solucionar o impasse na via administrativa, em estrita observância aos deveres anexos de cooperação, boa-fé e lealdade.

Por fim, argumenta que o parecer técnico-contábil demonstra que, no contrato nº C406352484, foram aplicadas taxas de juros de 3,9768% ao mês (59,68% ao ano), valor superior a mais do dobro da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (1,65% a.m. / 21,65% a.a.), o que configura abusividade manifesta, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, requer:

“a) a imediata suspensão de todos os efeitos financeiros e executivos dos contratos discutidos, vedando-se o vencimento antecipado, a cobrança de encargos moratórios, bem como a prática de execuções ou cobranças judiciais e extrajudiciais, até o julgamento final do presente agravo;

b) a proibição de negativação e protesto dos títulos vinculados aos contratos objeto da lide, porquanto tais medidas gerariam danos irreparáveis à imagem comercial da Agravante e à sua permanência no mercado;

c) a determinação de comunicação ao juízo de origem para cumprimento imediato da decisão concessiva, garantindo sua plena eficácia e evitando contradições procedimentais.”

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação da medida liminar concedida.

Liminar recursal indeferida (ID. 317492389).

Ausentes contrarrazões (ID. 325486397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

Da análise dos autos, verifico não assistir razão à recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação originária possui natureza híbrida, vez que reúne pedido de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e pretensão autônoma de revisão contratual e repetição de indébito.

Em relação ao pedido de repactuação de dívidas, verifica-se que a parte agravante, na condição de pessoa jurídica, não possui legitimidade para propor tal demanda, tendo em vista que a Lei n. 14.181/2021 é aplicável exclusivamente a consumidores pessoas naturais em situação de superendividamento, conforme prevê o art. 54-A, §1º, do CDC,
verbis
:

“
Art. 54-A.
(...)

§1º
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o
consumidor, pessoa natural
, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PESSOAS JURÍDICAS
– SOCIEDADES EMPRESÁRIAS LIMITADAS – INCAPLICABILIDADE –
ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A Lei n. 14.181/21, denominada Lei do superendividamento, em seu artigo 54-A, § 1º, dispõe sobre o conceito de superendividamento ao estabelecer que "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação ."
II – As sociedades empresárias limitadas possuem natureza jurídica distinta de emprésário individual, o que enseja a inaplicabilidade da repactuação de dívidas (superendividamento).”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14153968520248120000 Campo Grande, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 20/01/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2025) – destaquei.

Por outro lado, em relação aos pedidos de revisão contratual e repetição de indébito, é cediço que a concessão da tutela de urgência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – quais sejam, a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, em que pese a argumentação autoral, verifico ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, embora a parte agravante alegue a abusividade dos juros praticados na Cédula de Crédito Bancário n. C406352484 (ID. 316812380, p. 86/92), apresentando parecer técnico (ID. 316812380, p. 123/127) que indica taxa de juros de 3,9768% ao mês (59,68% ao ano), superior à média de mercado apurada pelo Banco Central, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da tutela de urgência.

Destaca-se que tal documento é unilateral e precisa ser analisado mediante o crivo do contraditório, demandando ampla dilação probatória incompatível com a antecipação da tutela pleiteada.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 382, consolidou entendimento de que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”,
impondo-se a comprovação de que a taxa praticada destoa significativamente da média de mercado.

Assim, a mera pretensão revisional não autoriza a suspensão automática dos efeitos da mora ou a concessão da tutela de urgência.

Nessa esteira, a Súmula n. 380 do STJ dispõe que
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor",
reforçando a necessidade de demonstração inequívoca da abusividade contratual para afastamento de seus efeitos, o que não ocorreu no caso em análise.

Outrossim, em relação ao perigo de dano, embora a agravante alegue o risco de negativação, protestos e execução forçada, observa-se que tais circunstâncias decorrem do inadimplemento e não configuram dano irreparável quando ausente, de plano, a probabilidade do direito.

Salienta-se, inclusive, que já foi realizada audiência de conciliação em 22/10/2025 (ID 212481117 dos autos de origem), que restou inexitosa, o que reforça a necessidade de prosseguimento da instrução processual para adequada análise das questões controvertidas.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Colenda Câmara, inclusive em acórdão de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL E MANDAMENTAL DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. CRÉDITO RURAL.
TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
7. Alegações genéricas de abusividade contratual ou suposta onerosidade excessiva não justificam, de forma automática, a suspensão da exigibilidade da dívida ou o afastamento dos efeitos da mora, sobretudo diante da inadimplência incontroversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O direito ao alongamento de dívidas rurais, previsto na Súmula n. 298 do STJ, não é automático, exigindo o preenchimento dos requisitos legais e administrativos estabelecidos no Manual de Crédito Rural, inclusive a demonstração da causa econômica que impossibilita o pagamento.
2. Laudos unilaterais apresentados pelo devedor não constituem prova suficiente para a concessão de tutela antecipada para suspensão da exigibilidade de dívidas rurais, sendo indispensável a dilação probatória ao caso.
”
(N.U 1016410-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025) – destaquei.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE À AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECIDÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrado os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, imperioso se faz o seu indeferimento, mantendo a decisão recorrida. Necessidade de instrução processual para melhor elucidação das alegações trazidas na petição inicial.

(N.U 1013582-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024) – destaquei.

Portanto, não estando presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a decisão agravada.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025